Tribunal: TJSP
Processo: 1006831-54.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar operacional – Lesões no membro superior direito e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006831-54.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
ROSEMEIRE RODRIGUES DA COSTA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.278
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006831-54.2017.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
APELANTE: ROSEMEIRE RODRIGUES DA COSTA ARAÚJO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar operacional
Lesões no
membro superior direito e na coluna Exame pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade
laborativa Cerceamento de defesa não configurado
Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 178/179, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Rosemeire Rodrigues da Costa
Araújo contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para a realização de vistoria
no local de trabalho e resposta aos quesitos suplementares ou, ainda, a
conversão do julgamento em diligência para a renovação da prova técnica.
Assevera que o “expert” é irmão de uma procuradora da autarquia, devendo ser
reconhecida a suspeição de parcialidade. No mais, sustenta estarem presentes
os requisitos para a conversão do auxílio-doença previdenciário no
616.003.259-7 em seu homônimo acidentário e para a concessão do auxílio-
acidente, aduzindo ser portadora de moléstias ocupacionais que reduzem sua
capacidade para o exercício da função habitual. Insurge-se contra a conclusão
pericial, a qual reputa contraditória e contrária aos demais documentos médicos
acostados aos autos. Defende o parecer de sua assistente técnica. Entende
que a necessidade de maior esforço ou mesmo a lesão mínima deve ser
indenizada, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Por fim, salienta que o juiz não está adstrito ao laudo.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que o destinatário da prova
técnica é o juiz, cabendo a ele a nomeação de profissional ou de instituição de
sua confiança para o trabalho pericial.
Anote-se, ainda, que o perito é auxiliar direto do
magistrado, sendo certo que, ao cumprir o encargo que lhe é confiado, não
atua de forma unilateral, na medida em que há de responder aos quesitos
formulados pelas partes, sujeitando-se também aos pareceres críticos dos
assistentes técnicos eventualmente indicados.
Registre-se, também, que, se fosse o caso, a apelante
deveria ter se insurgido contra a nomeação do perito antes da elaboração do
trabalho técnico e não somente após a apresentação de laudo que lhe é
desfavorável. Ademais, a autora não trouxe aos autos nenhuma prova que
desabonasse o “expert”.
Tampouco ocorreu o alegado cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução processual.
No mais, trata-se de ação acidentária em que postula a
autora a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo
acidentário, bem como a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
no membro superior direito e na coluna, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetida na função de auxiliar operacional.
A moléstia em ombro é objeto da CAT trazida aos autos às
fls. 36 (emitida por autoridade pública), sendo oportuno consignar que a
segurada esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 30/09/2016 a
06/11/2016, com diagnóstico de “lesões do ombro” (fls. 129/131).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 58/65),
verificou o perito que, conquanto os exames médicos acostados aos autos
indiquem a presença de “quadro de bursite e tendinopatia não complexa do
manguito rotador” do ombro direito e “epicondilite lateral” do cotovelo direito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
59), o exame físico encontra-se normal, sem perda funcional.
Ainda a propósito, apontou o laudo o seguinte: “ao exame
do ombro direito não há cicatrizes cirúrgicas, abdução ativa e passiva normais,
manobras de Neer, Jobe, Patte, Gerber, Kennedy e Yokum negativas, membro
superior direito sem hipotrofia muscular, força preservada, sem outras
alterações. Ao exame do cotovelo direito a mobilidade está normal, sem atrofias
ou deformidades, manobra de Cozen negativa, palpação na topografia dos
epicôndilos indolores. Sem outras alterações” (fls. 59).
No tocante à coluna cervical, atestou o “expert” que a
autora apresenta “alterações degenerativas comprovadas por exame de
imagem, sem repercussão clínica” e sem “nexo causal laboral” (fls. 59).
Concluiu, assim, que a obreira não apresenta incapacidade
laborativa.
Admitiu o perito o nexo causal somente com relação à
lesão no cotovelo direito. Desse modo, não há lugar para a pretendida
conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, uma
vez que o afastamento da autora se deu em razão de “lesões do ombro” (fls.
131).
Em que pese o parecer da fisioterapeuta assistente técnica
da autora (fls. 82/116), o trabalho pericial está suficientemente fundamentado,
merecendo prevalecer sobre o entendimento divergente. Tampouco se
vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia ou de vistoria no local de trabalho.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital